Tribunal: TJBA
Processo: 8080418-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8080418-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOAO GUILHERME CERQUEIRA DA SILVA ESCOLANO e outros (4)

Advogado(s)
:
GAMIL FOPPEL EL HIRECHE, RAUL MANGABEIRA NETO, LUCAS SANTOS QUEIROZ, ROBSON OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
OPERAÇÃO
“
EL PATRÓN
”
.
SUPOSTA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
VOLTADA À AGIOTAGEM, EXTORSÃO, JOGO DO BICHO, RECEPTAÇÃO

QUALIFICADA, ENTRE OUTROS DELITOS.
PRISÃO PREVENTIVA. EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO
DE ORCRIM
. CONTEMPORANEIDADE DO RISCO E AUTONOMIA DO DELITO DE OBSTRUÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO STJ JULGADA IMPROCEDENTE NA RECLAMAÇÃO 50.027/BA
.
ORDEM

JULGADA

PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA PARTE CONHECIDA
,

DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de JOÃO GUILHERME CERQUEIRA DA SILVA ESCOLANO, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, que indeferiu pedido de revogação ou substituição da prisão preventiva decretada no âmbito da Ação Penal nº 8038147-24.2025.8.05.0080. A defesa sustenta a inexistência de contemporaneidade, a desproporcionalidade da medida frente ao novo enquadramento penal (embaraço à investigação de organização criminosa), a atipicidade da conduta sob o prisma do nemo tenetur se detegere, a ausência de prova de materialidade quanto à ocultação de arma, e a afronta à decisão anterior do STJ (RHC 193.190/BA), que revogara custódia anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva é desproporcional diante da imputação única do crime de embaraço à investigação; (ii) avaliar se a conduta imputada é atípica por configurar mero exercício de autodefesa (nemo tenetur se detegere); (iii) definir se há bis in idem decorrente da existência de outra ação penal por organização criminosa; (iv) apurar a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade quanto à tentativa de ocultação de arma; (v) aferir a contemporaneidade do risco à instrução criminal e a validade da nova custódia frente ao precedente do STJ; e (vi) examinar a aplicabilidade do princípio da homogeneidade e a suficiência de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A redução do escopo da imputação penal não implica, por si só, a inexistência de
periculum libertatis
, pois o crime de embaraço à investigação de organização criminosa, previsto no art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013, possui elevada gravidade e pena cominada de 3 a 8 anos de reclusão, equivalente à própria participação em ORCRIM.

4.
O direito à não autoincriminação não abrange atos comissivos de destruição, ocultação ou manipulação de provas, os quais extrapolam a autodefesa e configuram obstrução à justiça, sendo penalmente relevantes.

5.
Não há
bis in idem
, pois a conduta de embaraço tutela bem jurídico autônomo (Administração da Justiça), distinto do protegido pelo crime de organização criminosa, e os fatos utilizados para a nova imputação são distintos dos já denunciados em outra ação penal.

6.
A alegação de que os diálogos interceptados seriam meras discussões conjugais não afasta os indícios de tentativa de ocultação de arma de fogo, cuja avaliação probatória demanda instrução, sendo incabível na via estreita do
Habeas Corpus
.

7.
A atualidade do risco decorre de provas novas reveladas por perícia em dispositivos eletrônicos, descobertas em 2025, embora os fatos tenham ocorrido em 2023, o que atende ao requisito do art. 312, § 2º, do CPP; o perigo à instrução permanece concreto e não foi neutralizado.

8.
A alegação de afronta à autoridade da decisão do STJ no RHC 193.190/BA foi objeto da Reclamação 50.027/BA, julgada improcedente, por se tratar de novo título prisional, fundado em base fático-probatória distinta
.

9.
A gravidade do crime e o risco concreto à instrução penal inviabilizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, sendo incabível a invocação do princípio da homogeneidade em fase tão inicial da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
O crime de embaraço à investigação de organização criminosa,
quando revestido de gravidade concreta,
justifica, em tese, a decretação de prisão preventiva.

2.
O princípio do
nemo tenetur se detegere
não abrange condutas comissivas voltadas à obstrução da justiça.

3.
Não configura
bis in idem
a imputação do crime de embaraço à investigação
de ORCRIM
, ainda que o agente responda por organização criminosa em outro processo, se
ndo os
fatos distintos.

4.
A contemporaneidade exigida pelo art. 312, § 2º, do CPP refere-se à atualidade do risco, e não à data dos fatos.

5.
A superveniência de novas provas autoriza a decretação de nova prisão preventiva, ainda que já tenha havido revogação anterior por
T
ribunal superior.

6. A improcedência de reclamação perante o STJ torna prejudicada a alegação de descumprimento da autoridade de decisão anterior da mesma Corte
.

7
.
Medidas cautelares diversas são insuficientes quando há risco concreto de destruição ou ocultação de provas, especialmente em contexto de criminalidade organizada
.

Di
s
positivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIII; CPP, arts. 312, caput e § 2º; Lei n.º 12.850/2013, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 986.803/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.9.2025, DJEN 24.9.2025; STJ, AgRg no RHC n. 189.060/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20.8.2024, DJe 23.8.2024; STJ, HC n. 507.051/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2019, DJe 28.10.2019; STF, HC n. 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.4.2021, DJe 26.4.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8080418-94.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrantes,
GAMIL FÖPPEL EL HIRECHE
(OAB/BA 17.828),
RAUL MANGABEIRA NETO
(OAB/BA 81.244),
ROBSON OLIVEIRA DA SILVA
(OAB/BA 37.002) e
LUCAS SANTOS QUEIROZ
(OAB/BA 82.628)
,
como Paciente,
JOÃO GUILHERME CERQUEIRA DA SILVA ESCOLANO
,

e, como Impetrado, o
JU
ÍZO
DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

JULGAR PARCIALMENTE PREJUDICADO

o presente
Habeas Corpus
,
no que tange à alegação de
afronta direta à autoridade da decisão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 193.190/BA,
tendo em vista o julgamento da Reclamação n.º 50.027/BA, com o mesmo objeto,
e
de

DENEGAR

a ordem vindicada,
em relação aos demais argumentos ventilados,
mantendo-se a prisão preventiva d
o
Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 10 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01